Tribunal: TJSP
Processo: 1008140-56.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise dos Temas 810 do

Ementa:
DEVOLUÇÃO DE AUTOS – Câmara – Posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral – RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida – Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no tocante à correção monetária – Aplicabilidade dos critérios definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190388
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008140-56.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MAURO DE LOURDES, JOSÉ CARLOS
MARTINS, JURANDIR ALVES DA SILVA, VALTER GONZALES VENEGAS, LUIZ
CARLOS PEREIRA TINEO, MILTON PIRES DA SILVA, REINALDO VIEIRA
MATOS, OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, MARCOS ANTONIO PIRES, ROSA
DOS SANTOS MENDES, ANDRESSA DOS SANTOS MENDES, ANTONIO PIRES
DA SILVA, ADEMIR JOSÉ DE ABREU E OUTROS, HAROLDO AMANDO AGRA,
VILEFORTE DIAS BORGES, EDSON PEREIRA DOS SANTOS, VALTER ALVES
MENDONÇA, JOÃO MOYSES SOBRINHO, ANDERSON DOS SANTOS FERREIRA
MENDES, RICARDO FRANCO BUENO, FÁBIO DE SOUZA SILVA, JOSÉ ANGELO
SILVA, IVETE DOS SANTOS ALVES, ADEMIR JOSÉ DE ABREU, ADEILZON DA
SILVA SOARES e ANTONIO SEVERINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequação acolhida, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1008140-56.2014.8.26.0053 -Voto no 35.563 JV
2
Apelação no 1008140-56.2014.8.26.0053
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelados: Mauro de Lourdes e Outros.
Voto no 35.563
DEVOLUÇÃO DE AUTOS Câmara Posicionamento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão
geral RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, com embargos de
declaração rejeitados e sem modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida Inaplicabilidade da Lei no 11.960/09 no
tocante à correção monetária
Aplicabilidade dos critérios
definidos na análise dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.
Adequação acolhida.
Vistos.
Trata-se de devolução de autos, na conformidade do art. 1.040,
II, do NCPC, em termos de adequação ou manutenção de posição da Câmara,
no concernente ao posicionamento externado no v. acórdão de fls.263/267, o
qual afastara a aplicabilidade da Lei no 11.960/09 quanto aos acréscimos
legais.
É o relatório.
A questão atinente à aplicação da Lei no 11.960/09 restou
definitivamente sedimentada no julgamento realizado pelo Supremo Tribunal
Federal no mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, publicado no DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1008140-56.2014.8.26.0053 -Voto no 35.563 JV
3
20.11.2017, com embargos de declaração rejeitados e sem modulação dos
efeitos da decisão anteriormente proferida, julgados em data de 03.10.2019 e
publicados no DJe de 18.10.2019, no qual pacificou-se:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art.
5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
Portanto, de acordo com o recente julgado restou pacificado
que não se mostra admissível a aplicação da Lei no 11.960/09 no tocante à
correção monetária, devendo ser aplicado para tanto o IPCA-E, como aliás, já
decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Recurso Especial no
1.495.146/MG, Tema 905.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LR Apelação Cível no 1008140-56.2014.8.26.0053 -Voto no 35.563 JV
4
Desta forma, de rigor o acolhimento da tese devolvida para a
adaptação do julgado aos moldes decididos pelo Supremo Tribunal Federal
no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.
Com isto, acolhe-se a adequação, nos moldes acima
delineados.
DANILO PANIZZA
Relator